Tribunal: TJSP
Processo: 1008021-28.2015.8.26.0161
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Almeida Sampaio
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-08

Inteiro teor:
P O D E R J U D I C I Á R I O
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000828168
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1008021-28.2015.8.26.0161, da Comarca de Diadema, em que é apelante DELZUITA DA
SILVA CRUZ (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado ICATU SEGUROS S/A.
ACORDAM, em 25a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores HUGO
CREPALDI (Presidente) e MARCONDES D'ANGELO.
São Paulo, 1o de outubro de 2020
ALMEIDA SAMPAIO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1008021-28.2015.8.26.0161 DIADEMA VOTO No 47836 2/6
VOTO No 47.836
APELAÇÃO CÍVEL no 1008021-28.2015.8.26.0161
No 1a Instância: 1008021-28.2015.8.26.0161
COMARCA: DIADEMA 3a VARA CÍVEL
APELANTE: DELZUITA DA SILVA CRUZ
APELADO: ICATU SEGUROS S/A
25a Câmara de Direito Privado
AÇÃO DE COBRANÇA - INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA –
Seguro de vida. Hipótese em que a incapacidade não se enquadra
em situação de invalidez funcional permanente total por doença –
Sentença mantida - Recurso de apelação improvido.
Delzuita da Silva Cruz ajuizou a presente Ação de Cobrança de Seguro por
invalidez permanente total por doença, ou, alternativamente, invalidez funcional total
permanente por doença contra Icatu Seguros S/A, que foi julgada improcedente pela
r.sentença de fls. 220/221, ficando a autora condenada ao pagamento das custas
processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da
causa.
Inconformada, apela a autora, requerendo, em preliminar, a nulidade do
julgado, por cerceamento ao seu direito de defesa, devendo os autos retornar à Vara de
origem para a realização de audiência de instrução para comprovação do nexo causal e
ainda a realização de nova perícia médica para constatação da sua real situação. No mérito,
pugna pela procedência da ação, reconhecendo-se o seu direito à indenização securitária
relativa à invalidez permanente total por doença, ou, alternativamente, invalidez funcional
total permanente por doença, pois encontra-se total e permanentemente incapacitada para o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1008021-28.2015.8.26.0161 DIADEMA VOTO No 47836 3/6
labor. Afirma que a atividade desempenhada pela apelante de operadora de produção “está
sujeita à ambiente hostil, sendo desenvolvida em posições incomodas e antiergonômicas,
carregando pesos elevados, bem como realizando movimentos repetitivos”, contribuindo
como concausa para o agravamento da sua situação e demonstrando o nexo de
causalidade entre as patologias e as atividades laborais.
Foram apresentadas as contrarrazões nas quais a requerida manifestou-se
pelo improvimento do recurso.
Este é o relatório.
No tocante à alegação preliminar, creio não ter ocorrido cerceamento ao
direito de defesa da autora, posto que não há a necessidade de designação de audiência
nem de nova realização de prova pericial, pois o laudo encontra-se bem fundamentado,
sendo o resultado da perícia conclusivo quanto à extensão dos danos, inexistindo motivo
apto a determinar nova manifestação do Médico Perito.
Além disso, recorde-se que a r. sentença enfrentou a questão, entendendo
que os questionamentos da requerente seriam desnecessários “à complementação do
panorama probatório, tendo em vista as informações já contidas no laudo encartado às
fls. 151/156, tendo em vista os pontos controvertidos destacados na decisão saneadora
(fls. 133)”. E mais adiante: “Os quesitos suplementares apresentados pela autora às fls.
172, na realidade, versam sobre aspectos estranhos ao tema nuclear acima destacados,
mostram-se destituídos de relevância ao equacionamento dos pontos controvertidos, o que
justifica o indeferimento do retorno do processo ao sr. Perito judicial”.
Por estes motivos, rejeita-se a preliminar.
Deve ser ressaltado de plano que a presente ação não tem similaridade com
a de acidente do trabalho bem como com a previdenciária, pois cuida-se de contrato de
seguro que possui contornos específicos e diversos daquelas.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1008021-28.2015.8.26.0161 DIADEMA VOTO No 47836 4/6
Fixada esta premissa, torna-se possível analisar o que há nos autos.
Consta dos autos que a apelante, como funcionária da empresa Papaiz
Udinese Metais Indústria e Comércio Ltda, foi incluída como beneficiária de seguro de
vida em grupo, conforme apólice número 93.701.676, desde a data de 01/05/2013.
Todavia, durante a vigência do seguro, moveu ação acidentária contra o
INSS, alegando padecer de moléstias e sequelas que geraram a redução de sua capacidade
laborativa. O acórdão, datado de 28 de março de 2014, amparado no laudo médico pericial
(que aponta a existência de LER/DORT) e na demonstração do nexo de causalidade
(confirmado pela vistoria no ambiente de trabalho), entendeu estar evidenciada a
incapacidade parcial e permanente da autora para o trabalho e julgou procedente a ação,
nos termos constantes às fls. 115/116, para determinar ao requerido a concessão do
“auxílio-acidente na porcentagem de 50% (cinquenta por cento) do salário de benefício, a
partir do dia seguinte ao da cessação do benefício administrativo (14/03/2013 fls. 60),
mais abono anula na forma da lei”.
Alega a autora na inicial da presente ação que, devido ao ambiente hostil e
às atividades desenvolvidas, foi acometida por doença profissional (tendinite e bursite nos
ombros, dispneia e dormência na região torácica, fortes dores nos membros superiores -
braços e punhos - e perda da liberdade dos movimentos, passando por cirurgia de
artrosdese de coluna cervical em 25/11/2014), equiparada a acidente do trabalho, ainda na
vigência da apólice, ficando, por isso, incapacitada permanentemente de exercer as suas
atividades laborativas como anteriormente as desempenhava.
Pleiteada a indenização junto à requerida, teve o seu pedido administrativo
negado, pois “considera-se Invalidez Funcional Permanente e Total por Doença (IFPD) a
perda da existência independente, a qual impede o segurado de forma irreversível do
pleno exercício das relações autonômicas”. Constou ainda que “a data do evento

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1008021-28.2015.8.26.0161 DIADEMA VOTO No 47836 5/6
informada na documentação recebida é 14/03/2013, portanto anterior à vigência da
Apólice 93.701.676, que teve início em 01/05/2013”.
Assim, restou à requerente propor a presente ação de cobrança para ver sua
pretensão atendida.
O apelo deve ser improvido.
Da análise da apólice, depreende-se que as partes celebraram contrato de
seguro para os seguintes eventos: morte natural ou acidental, invalidez permanente total ou
parcial por acidente, invalidez funcional permanente total por doença e indenização
especial por morte acidental, constando ainda o benefício adicional de serviço de
assistência funeral familiar (fls. 101/102).
Todavia, o laudo médico elaborado pelo IMESC fls. 151/156, concluiu
que:
“Não estabelecido o nexo causal com doença profissional ou acidente de
trabalho pelo caráter degenerativo na coluna cervical pela bilateralidade e similaridade
das lesões no ombro direito e esquerdo.
Não possui redução ou incapacidade laborativa para sua atividade
habitual ou para atividade que lhe garanta subsistência.
Apresenta invalidez funcional parcial e permanente por doença em termos
securitários”.
Instando a se manifestar novamente devido à impugnação realizada pela
autora, o Sr. Perito ratificou integralmente o laudo pericial fls. 187.
Assim sendo, creio que o Magistrado decidiu corretamente o tema posto.
De vital importância para o deslinde da ação é a prova técnica.
Analisando-a de maneira correta, ele concluiu que os males apresentados
pela autora não podem ser considerados como doença incapacitante para o trabalho,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1008021-28.2015.8.26.0161 DIADEMA VOTO No 47836 6/6
ficando ressaltada inclusive a ausência de nexo causal entre as moléstias e a atividade
laborativa.
Em razão desta constatação, restou evidente que a autora não padece de
doença que a incapacite totalmente para o trabalho, ficando constatada ausência de
cobertura a determinar à requerida a prestação securitária.
Por fim, nos termos do art. 85, § 11 do atual CPC, o Tribunal, ao julgar
recurso, deve majorar os honorários fixados anteriormente, levando em conta o trabalho
adicional realizado em grau recursal, observando o disposto nos §§ 2o a 6o, do referido
artigo. Assim, majoro os honorários advocatícios devidos pela autora para 12% sobre o
valor da causa, observada a Justiça Gratuita deferida às fls. 31.
Posto isto, pelo meu voto, nega-se provimento ao recurso.
ALMEIDA SAMPAIO
Relator